Tribunal: TJDFT
Processo: 0740103-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740103-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTO EUGENIO COSTA, PERSON COSTA DA COSTA AGRAVADO: E.A. ROCHA - FORTS ESCRITORIO IMOBILIARIO EIRELI - ME, D &amp; A MANUTENCAO E CONSTRUCAO INDUSTRIAL LTDA, F R CORRETORA DE SEGUROS - EIRELI - ME, ARENA FOMENTO MERCANTIL LTDA, ARENA CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, GLOBE DIGITAL CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, GILBERTO KLEY SILVA, ELDON ASSIS ROCHA, PEDRO OLIVEIRA ROCHA, THALES GOMES DA SILVA, DAIANA MORAES SILVA, ANTONIO FRANCISCO GOMES BARROS, EDENIA GOMES VIDAL, LEANDRO VALVERDE BRITO, BRUNO MODENA BRUGIONI, JULIO CESAR AOUILA CORREA, GERALDO FERREIRA OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR D E S P A C H O Nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15, aos Agravantes, para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementarem a documentação já juntada com, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, de modo a demonstrar que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Determino, ainda, que o Agravante Nilto Eugenio Costa comprove a finalidade dos saques mensais de R$1.000,00 (mil reais) constantes de seus extratos bancários (ID 19625400). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator